Tribunal: STF
Processo: RE 81236
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
SERVIDORES EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS, INTEGRANTES, EM RAZÃO DE
OPÇÃO, DE "QUADRO EM EXTINÇÃO", NA SITUAÇÃO FUNCIONAL ENTÃO
EXISTENTE. DECISÃO JUDICIAL QUE LHES RECONHECEU DIREITO A
VENCIMENTOS E VANTAGENS CORRESPONDENTES AOS CARGOS CUJAS FUNÇÕES
ESTAO EXERCENDO, EM DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA
SÚMULA 339. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.